Tribunal: STF
Processo: ARE 1323989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIDADE DOS MENINOS. CONTAMINAÇÃO POR COMPOSTOS ORGANOCLORADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. Cinge-se a presente ação acerca dos pedidos de indenização por danos morais e danos materiais decorrentes de contaminação dos Autores pelo abandono da fábrica de pesticidas do Ministério da Saúde na região nomeada como "Cidade dos Meninos", no município de Duque de Caxias, pois os mesmos teriam sido contaminado por HCH - hexaclorociclohexano, popularmente conhecido como "pó de broca", o qual se espalhou e se infiltrou no solo.
    2. O Ministério Público Federal (MPF) interpôs Apelação, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, alegando que houve omissão do Estado no caso da Cidade dos Meninos, que causou dano ambiental e dever de indenizar. Relatou haver inobservância do dever de cuidado e de guarda e dissertou acerca da Responsabilidade Civil, postulando pela reforma da Sentença.
    3. Adoção dos fundamentos da Sentença como razões de decidir: “Nota-se que, na inicial, inexiste afirmação por parte dos autores de que estejam, de fato, acometidos de alguma enfermidade ou apresentando algum sintoma ou manifestação de doença, tanto que a perícia médica judicial foi requerida, a fim de que se pudesse saber, por meio de tal prova, se eles necessitam de acompanhamento ou tratamento médico, e, caso constatada tal necessidade, ser acolhido o seu pleito. (...) Em que pese tenha sido constatada a presença de organoclorados em níveis menos ou mais elevados no exame de sangue dos autores, tal situação, por si só, não pode ser reconhecida como apta a caracterizar o dano alegado. Isso porque, atendendo à determinação do TRF2, foi realizada perícia médica judicial nos demandantes, porém, os resultados apresentados não lhes foram favoráveis, conforme se infere do laudo pericial de fls. 1.306/1.313 e complementar às fls. 1.360. O 'expert' do juízo, equidistante dos interesses em conflito, atestou que os autores 'apresentam alterações respiratórias (ambos apresentam rinite) e de pele (primeiro demandante micose superficial, segunda demandante, cicatriz queloidiana), que podem decorrer de outros fatores' (Quesito 16 – fl. 1311). (...) Verifica-se, então, que referidos autores pretendem a reparação de danos que, segundo afirmam, futuramente irão sofrer, os quais decorrerão da contaminação pelo 'pó de broca', como consequência inevitável. Na verdade, verifica-se que a pretensão é atinente a dano que ainda não ocorreu, mas que poderá ocorrer no futuro, e cuja ocorrência os autores têm como certa. Ocorre que não existe direito à reparação por expectativa de dano ou por dano futuro, seja ele certo, incerto ou hipotético. Sem a configuração do dano, presente e efetivo, não há que se falar em responsabilidade civil”.
    4. O fato de haver exposição aos organoclorados não é capaz, por si só, de acarretar manifestação de doenças à eles relacionados, devendo haver prova do dano. Considerando que, para caracterização da Responsabilidade Civil, deve haver preenchimento de seus pressupostos: 1) ação/omissão; 2) nexo de causalidade; 3) dano, devendo este ser efetivo, não estão caracterizados os requisitos.
    5. Cabendo à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, cujo ônus lhe cabia, deve ser integralmente mantida a Sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados.
    6. Apelação desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente